Tribunal: TJSP
Processo: 1011585-94.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo – Acordo formulado que deixa ao critério dos poupadores que entenderem pertinente a adesão aos termos das avenças homologadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal – Sentença anulada.

Recurso provido, com determinação.